Tribunal: TJMT
Processo: 1016142-16.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016142-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Efeitos, Liminar, Piso Salarial]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), DORALINA PEREIRA GOMES - CPF: 328.781.841-49 (AGRAVANTE), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – VEDAÇÃO AO DEFERIMENTO DE LIMINAR QUE IMPORTE EM PAGAMENTO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS PELA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inexistindo circunstâncias válidas, consubstanciadas na apresentação de elementos novos, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, impõe-se o não provimento do Agravo Regimental Cível.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto por
DORALINA PEREIRA GOMES
contra a decisão proferida
por esta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1016142-16.2022.811.0000, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos (ID. 139581180):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Doralina Pereira Gomes, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Cobrança e Pedido de Tutela Antecipada n. 1002678-39.2022.8.11.0059, ajuizada em face do Município de São José do Xingu, MT, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência que visava compelir o ente púbico a realizar a retificação e a majoração do vencimento base da requerente/agravante para o valor de R$

6.061,37 (seis mil e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), referente as perdas do piso salarial nacional do magistério, pela aplicação do percentual de 20%

(vinte por cento), quantia prevista para o exercício de 2022.

A parte agravante alega que, é servidora pública efetiva do Município de São José do Xingu, MT, cargo de professora, e que devido a novação do crédito das perdas do piso salarial do magistério, reconhecido via Lei Municipal n.° 742/2018, que dispõe sobre o pagamento da reposição aos profissionais da educação, possui valores a receber do ente público, quanto aos anos de 2013 a 2018, os quais nos termos do art. 1º, da referida lei, deveriam ser pagos o acréscimo de 5% (cinco por cento) a partir da competência de maio 2019 e o mesmo percentual a cada exercício seguinte, na mesma competência, até 2022.

Relata que, “o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito liminar por considerar (I) tratar-se de medida irreversível, (II) por esgotar no todo ou em parte o objeto da ação, nos termos da Lei Federal n.º 8.437/92 e, (III) pela necessidade de previsão orçamentária suficiente para atender às projeções com despesas de pessoal e acréscimos dela decorrentes, dando ensejo ao presente recurso”.

Diz que, a fumaça do bom direito resta configurada no “evidente direito da agravante”, “confissão das perdas”, “prova documental – contracheques”, “arcabouço legal CF/88, Lei Federal n° 11.738/08 e Lei Municipal n°742/2018”.

Afirma que, a determinação para que o Município cumpra a Lei não implica em prejuízo aos cofres públicos, porque a matéria já está regulamentada, e em caso de improcedência do pleito, os valores desembolsados pela Municipalidade poderão ser descontados em folha de pagamento.

Assevera que, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deriva da natureza alimentar da verba pleiteada, que repercute negativamente na subsistência da agravante e da sua família.

Forte nos seus motivos requer liminarmente seja dado efeito ativo a decisão recorrida, para que seja determinado ao Município à imediata implantação do piso salarial nacional, sob pena de imposição de multa diária.

Para corroborar com o alegado, juntou documentos eletronicamente.

É a síntese.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de liminar contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Cobrança e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do Município de São José do Xingu, MT, que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência, para que o ente público fosse compelido a realizar a retificação e a majoração do vencimento base da requerente/agravante, referente as perdas do piso salarial nacional do magistério, pela aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) para o exercício de 2022.

Mister se faz ressaltar que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Após a análise da situação concreta tenho que o pedido de liminar deve ser INDEFERIDO, porquanto a legislação de regência é cristalina ao vedar o deferimento de liminar nas hipóteses de reclassificação de servidores públicos, a concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, ainda, que sob pretexto de consequência de direito.

Isso porque, a ação que deu causa a interposição deste agravo objetiva à majoração de vencimentos de servidor municipal (referente às perdas do piso salarial nacional do magistério - Lei n.º 11.738/08) e, assim sendo, a medida antecipatória demandada encontra-se abarcada pelas vedações previstas no artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/1997, razão pela qual há óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública.

Ainda que se considere existente a previsão legal para incidência da majoração postulada, não é possível a concessão de tutela antecipada em face da Fazenda Pública Municipal, pois importa em pagamento de vantagens pecuniárias cujo esgotamento no todo ou em parte do objeto da causa encontra-se vedado por lei especial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTA MARIA. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL AO PISO SALARIAL. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INSERIDA DENTRE AQUELAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 9.494/1997. No presente caso, a ação que deu origem a este agravo visa à majoração de vencimentos de servidor municipal (adicional de 8% ao piso salarial) e, desse modo, a medida antecipatória postulada está inserida dentre aquelas vedações previstas no artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/1997, razão pela qual há óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública. Sendo assim, muito embora exista previsão legal para incidência do adicional postulado, não é possível a concessão de tutela antecipada ora postulada contra a Fazenda Pública, na medida em que importa no pagamento de vantagens pecuniárias cujo esgotamento no todo ou em parte do objeto da causa encontra-se vedado por lei especial. Manutenção da decisão de indeferiu a tutela provisória. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 71008825341 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/10/2019).

Ademais, frise-se a inexistência de periculum in mora, pois, a priori, a parte agravante encontra-se recebendo seus vencimentos de forma regular, e caso seja reconhecido o direito pretendido com o julgamento do mérito da ação principal, é notória a solvabilidade do agravado.

Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte Agravante, nos termos do art. 98, “caput”, do CPC.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.

Oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Aduz a parte agravante que
a antecipação da tutela recursal é plenamente justificável, tendo em vista o precedente do Superior Tribunal de Justiça de que os valores recebidos por servidor público em virtude de decisão judicial precária em tutela de urgência deverão ser restituídos.

Apregoa que a vedação de satisfatividade de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública admite circunstâncias excepcionais, quando possuem intuito de resguardar bem maior, como a proteção à vida, saúde, trabalho e dignidade da pessoa humana.

Sustenta que a excepcionalidade do caso é evidente, pois a parte agravante encontra-se com a remuneração defasada desde o ano de 2013, o que revela o elevado descaso do Município para com o magistério municipal.

Afiança que a probabilidade do direito a justificar a antecipação da tutela recursal está fundamentada no reconhecimento da legalidade do piso salarial nacional do magistério e as confissões de perdas, alinhadas à prova documental e o arcabouço legal.

Pontua que a tutela pretendida não implicará em prejuízo aos cofres públicos, visto se tratar de matéria indubitavelmente prevista e regulamentada por lei.

Por essa razão, requer
o provimento do recurso “
para o fim de suspender a decisão do Juízo de piso, concedendo a tutela de urgência pleiteada determinando a atualização da remuneração da agravante nos termos da inicial, ora ratificada
” (ID. 140418692).

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID.
147006160
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
abstêm-se de adentrar no mérito, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 147164196).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto por
DORALINA PEREIRA GOMES
contra a decisão proferida
por esta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento n.° 1016142-16.2022.811.0000, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Ab initio
, mister destacar que,
o efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes
os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“
Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216)
.

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão agravada, os mencionados requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Outrossim, da análise dos autos e argumentos apresentados pela parte agravante, observa-se que inexistem fatos novos e fundamentos hábeis a justificar a reconsideração da decisão recorrida, uma vez que a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.

Como mencionado na decisão agravada, o artigo 2º-B, da Lei n.° 9.494/1997, veda o deferimento de liminar nas hipóteses de reclassificação de servidores públicos, a concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, ainda que sob pretexto de consequência de direito.

Na hipótese, a ação que deu causa à interposição do Agravo de Instrumento objetiva a majoração de vencimentos de servidor público municipal, referente às perdas do piso salarial nacional do magistério – Lei n.° 11.738/2008. Logo, ainda que se considere existente a previsão legal para a incidência da majoração postulada, não é possível a concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública, pois importa em pagamento de vantagens pecuniárias, cujo esgotamento no todo ou em parte do objeto da causa encontra-se vedado por lei especial.

A propósito, colaciono o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTA MARIA. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL AO PISO SALARIAL. MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INSERIDA DENTRE AQUELAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 9.494/1997.

No presente caso, a ação que deu origem a este agravo visa à majoração de vencimentos de servidor municipal (adicional de 8% ao piso salarial) e, desse modo, a medida antecipatória postulada está inserida dentre aquelas vedações previstas no artigo 2º-B, da Lei nº 9.494/1997, razão pela qual há óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública.

Sendo assim, muito embora exista previsão legal para incidência do adicional postulado,
não é possível a concessão de tutela antecipada ora postulada contra a Fazenda Pública, na medida em que importa no pagamento de vantagens pecuniárias cujo esgotamento no todo ou em parte do objeto da causa encontra-se vedado por lei especial
. Manutenção da decisão de indeferiu a tutela provisória.

AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME”.

(TJ-RS - AI: 71008825341 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/10/2019). (Grifo nosso).

Ademais, não vislumbro na espécie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que a parte agravante encontra-se percebendo os vencimentos referentes ao cargo público de forma regular e, caso reconhecido o direito pretendido com o julgamento do mérito da ação principal, não se questiona a capacidade financeira da parte agravada para a solvência dos créditos.

Para além disso, a parte agravante não apresentou elementos novos capazes de alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido liminar pela decisão vergastada.

Por oportuno, cumpre enfatizar que o presente voto não vincula o julgamento de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023